Tribunal: TJMT
Processo: 1044889-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044889-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SIRLEI MARTINS DA COSTA - CPF: 225.343.048-01 (APELADO), FERNANDO FARIAS FRISSO - CPF: 440.636.888-44 (ADVOGADO), JOAO PAULO GOMES FARIAS VASCONCELOS - CPF: 228.732.208-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE
10.000,00

– VALOR EXACERBADO FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO
– PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE
R$ 4.000,00
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença neste ponto.

No tocante ao
quantum
fixado, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal monta a meu sentir encontra-se deveras exacerbado frente às peculiaridades do caso em comento e, entendo por justo e razoável o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044889-47.2022.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

SIRLEI MARTINS DA COSTA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Inexistência de Debito c/c dano moral
n.
1044889-47.2022.8.11.0041
,
proposta por
SIRLEI MARTINS DA COSTA
em desfavor da concessionaria
,
a

qual julgou
PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial declarando inexistente o débito da fatura de energia, bem como condenando a concessionaria em danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por haver a negativação do nome do autor junto ao órgão de proteção ao crédito (Id. 207462295).

E
m suas razões, a concessionaria de energia aduz que o procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção ocorreu dentro das normalidades, bem como os valores a mais na conta de energia do requerente é a recuperação do consumo quanto à fraude.

Verbera a regularidade das cobranças, havendo a inexistência de dano moral, subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado.

Ao arremate, préquestiona a matéria para eventual recurso a corte superior.

Preparo recolhido.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 207462301.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência da concessionaria apelante versa sobre a regularidade do procedimento adotado, asseverando que a cobrança a mais fora feita a fim de recuperar os valores feitos com o desvio.

A tese recursal funda-se regularidade da cobrança noticiada a título de recuperação judicial, o que importaria na reforma da sentença para julgar a demanda improcedente. O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

O medidor da UC da parte autora foi vistoriado no dia 23/02/2022, momento em que foi constatado que se encontrava com
“manipulação de consumo por eletro imã”
. Todavia, em que pese a alegação da apelante, no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 207462277) inexiste a comunicação prévia ao consumidor que sequer acompanhou ou assinou a inspeção, visto que não consta acompanhante, bem como consta somente assinatura (Vailton e Weslley) prepostos da parte Requerida em descompasso com o que determina o art. 129, §7º da Resolução n.º 414/2010 da Aneel.

Outro
ssim, o segundo TOI anexados aos autos, não constem nenhum assinatura, bem como todas as fotos realizadas foram feitas de forma unilateral.

Ao arremate, malgrado a empresa apelante, mencione acerca da legalidade dos débitos em razão de anormalidade do medidor, e que a responsabilidade desse fato é da parte Autora/apelada, também não comprovou nos autos sua assertiva

de fraude, acostando somente fotos e, como conhecedora do procedimento, deveria ter realizado pericia técnica junto ao aparelho medidor.

As
sim sendo, impossibilita a constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor, de modo que o valor da recuperação de consumo cobrado torna-se indevido.

Neste diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença. II - “Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. (...) Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018, DJe 28.11.2018).
III - Não pode a concessionária cobrar o consumidor sob a justificativa de adulteração de equipamento danificado, primeiro, porque não foi demonstrada nenhuma discrepância entre os períodos recuperados, segundo, porque não provou ser o consumidor responsável pela adulteração do equipamento, e, o mais importante: que o usuário de alguma forma se beneficiou por suposta manipulação. IV - A concessionária afirma que o consumidor se beneficiou, porém, após a troca do equipamento de medição, o consumo não aumentou sensivelmente, demonstrando que inexiste enriquecimento ilícito, portanto, inadmissível a cobrança de recuperação de consumo, vez que não há consumo a ser recuperado. V - A procedência do pedido de declaração de inexistência de débito se impõe ao caso dos autos, uma vez que o procedimento adotado pela apelante, bem como o “confuso” cálculo utilizado para se chegar aos valores que entende serem devidos, não atenderam aos parâmetros supracitados, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
(N.U 1007723-35.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR - ART. 22 DO CDC - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – ANEXOS FOTOGRÁFICOS – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - COBRANÇA IRREGULAR - DANO MORAL – SUSPENSÃO DA ENERGIA – RECURSO DE APELAÇÃO PELA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I-
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
(
AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). II- A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. III- A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura cujo débito foi declarado inexistente, assim como em razão de cobrança de dívida não atual, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável. (N.U 1032955-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)
– Destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. 1.
Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria do consumidor. 2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica. 3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentesdo STJ. 4. Recurso Especial provido
.
” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018, DJe 28.11.2018).

No tocante a conduta da concessionaria de incluir o nome da autora em órgãos de proteção ao credito, configura-se o dano moral
in re ipsa.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a parte requerida pugnado pela produção de prova oral, com o depoimento da parte autora, o que foi deferido, não há que se falar em cerceamento de defesa. Até porque, a análise do caderno processual revela que a produção de outra prova é desnecessária ao deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada. 2
.
A inclusão do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, sem prova efetiva da existência do débito, atesta a ilicitude da conduta perpetrada pela empresa credora.

3. O dever de indenizar decorre da própria inscrição indevida, prescindindo de comprovação do prejuízo. 4. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 5. Em decorrência da sucumbência mínima do autor, os ônus sucumbenciais devem ser mantidos na forma como fixados pelo juiz sentenciante. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000221165988001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Está Egrégia Corte não destoa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no serviço, concernente na celebração de contrato de empréstimo de forma fraudulenta aliado a inscrição indevida do nome da consumidora, impõe o dever se indenizar. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJ-MT 10165572420218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

No tocante ao
quantum
fixado, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal monta a meu sentir encontra-se deveras exacerbado frente às peculiaridades do caso em comento e, entendo por justo e razoável o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Destaco que em casos análogos, esta Egrégia Corte, vem arbitrando e mantendo montantes nos valores do caso em concreto.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –APELO DESPROVIDO. Em casos de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito, fica configurado o dano moral puro.

Na hipótese, não se mostra cabível o aumento do montante arbitrado a título de danos morais, eis que, quando da fixação, foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1007554-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECISÃO ULTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – INSCRIÇÃO/PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

BOLETOS VINCULADOS A DUPLICATAS DEVIDAMENTE QUITADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– APELOS PROVIDOS EM PARTE. No julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011). É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto. A inserção/protesto indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.
Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1000976-84.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Ante a todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, minorando o dano moral para o novo importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inaplicável á espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024